Tribunal: CARF
Processo: 10768.006736/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.006736/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.565 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
JOÃO RICARDO MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções com as despesas
médicas realizadas não reembolsadas ao sujeito passivo pelo seguro saúde, no valor total de R$
30.576,64.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Da Notificação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.006736/2008-39
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.565 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.006736/2008-39

Contra o Contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de
Lançamento, de fls. 7 a 10, consubstanciando o lançamento do Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF, do exercício de 2005, ano-calendário 2004.
2. O crédito tributário apurado pela autoridade fiscal está assim constituído, em
Reais:
Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar
3.476,23
Multa de Ofício ............................
2.607,17
Juros de Mora (calculados até 30/09/2008)
1.592,11
Valor
do
Crédito
Tributário
.................................
.
7.
675,51
3. Foram elaborados demonstrativos de apuração do imposto devido e da multa
de ofício e dos juros de mora, às fls. 9 e 10.
4. Em síntese, foram glosados os pagamentos no montante de R$ 42.487,76. A
glosa efetuada foi assim justificada:
SOMENTE FORAM CONSIDERADAS AS SEGUINTES DESPESAS PLEITEADAS
A ESTE TÍTULO: PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES
DA CAMAR DE 2.380,54 E ITAUSEG SAÚDE S/A DE 8.597,89. AS DEMAIS
DESPESAS NÃO PUDERAM SER DEDUZIDAS PELA AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DE REEMBOLSO DO PLANO DE
SAÚDE PARA VERIFICAÇÃO DO VALOR DA DESPESA, DA PARTE
REEMBOLSADA E DA NÃO REEMBOLSADA.
Da Impugnação
5. Cientificado do lançamento, em 16/09/2008 (como pode ser verificado na fl.
117), o Interessado protocolou sua impugnação, em 13/10/2008, anexada às fls. 2/3. O
Impugnante alega que as deduções foram corretamente efetuadas, conforme comprova
a documentação que traz aos autos, sendo que na sua Declaração de Ajuste Anual já
constam os valores não reembolsáveis.
6. O presente feito foi encaminhado para esta Delegacia de Julgamento nos
termos da Portaria 3.220, publicada no Diário Oficial de 08/08/2011.
7. É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
Glosa de despesas médicas em razão da falta de comprovação do montante dos valores
reembolsados. Cabimento.
Deve ser mantida a glosa de dedução de despesas médicas se o contribuinte não
comprova quais foram as parcelas das despesas que foram suportadas pelo plano de
saúde.
Ciente do acórdão da DRJ em 28/09/2012, o(a) contribuinte, em 23/10/2012,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde estão comprovadas pelos documentos
anexos ao recurso
b) tempestividade do recurso voluntário
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.565 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.006736/2008-39

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 42.487,76.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 8), apontados pela autoridade
lançadora:
Glosa do valor de R$ ****** **42.487,76, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
SOMENTE FORAM CONSIDERADAS AS SEGUINTES DESPESAS
PLEITEADAS A ESTE TÍTULO:
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA
CÂMARA DE 2.380,54 E ITAUSEG SAÚDE S/A. DE 8.597,89. AS DEMAIS
DESPESAS AO PUDERAM SER DEDUZIDAS PELA AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DE REEMBOLSO DO PLANO DE
SAÚDE PARA VERIFICAÇÃO DO VALOR DA DESPESA, DA PARTE
REEMBOLSADA E DA NÃO REEMBOLSADA.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção destas glosas (e-fls. 122),
foram as seguintes:
10. Através da documentação que trouxe aos autos, o Impugnante comprova a
realização das despesas indicadas em sua DAA, relativa ao ano calendário 2004.
Apesar disso, não faz jus a revisão do lançamento fiscal.
11. Com efeito, a glosa foi justificada pela “ausência de apresentação do
demonstrativo de reembolso do plano de saúde para verificação do valor da despesa,
da parte reembolsada e da não reembolsada”. Isto posto, o que se constata é que o
Notificado deveria ter trazido aos autos (o que ainda pode ser feito em grau de
recurso) a comprovação dos valores reembolsados, para que possa ser apurado qual
o valor efetivamente dispendido pelo Notificado.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.565 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.006736/2008-39

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.565 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.006736/2008-39

Verifica-se que o óbice apontado pelas autoridade de fiscal e da decisão de piso
para a glosa destas deduções foi a falta de comprovação dos valores das despesas médicas
reembolsados pelo plano de saúde.
Com sua impugnação o interessado apresentou recibos, notas fiscais, faturas e
demonstrativos de pagamentos ao plano de saúde (e-fls. 28/106), emitidos pelos prestadores de
serviços médicos/odontológicos.
No seu recurso voluntário apresenta discriminativos de reembolso de despesas
médicas-hospitalares e respectivos recibos e notas fiscais a eles vinculados (e-fls. 148/159).
Como visto, a decisão anterior atesta que as despesas médicas foram comprovadas
por documentos idôneos sendo mantidas, integralmente, as glosas devido a falta de
comprovação das despesas médicas reembolsadas.
Com intuito de satisfazer esta exigência o recorrente acostou discriminativos de
reembolso emitidos pelo Plano Itauseg Saúde.
Da análise de toda a documentação apresentada, verifica-se que parcela das
despesas médicas informadas em DIRPF pelo sujeito passivo foram reembolsadas pelo seguro
saúde, conforme planilha abaixo:

Pelo exposto, entendo que o sujeito passivo logra êxito em sanar a lacuna
apontada nos autos.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com as despesas médicas
realizadas que não foram reembolsadas ao interessado pelo seguro saúde, no valor total de R$
30.576,64.
Conclusão
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.565 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.006736/2008-39

Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário; e considerando que o
recorrente logrou êxito em comprovar parcialmente a regularidade de suas deduções.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções com as despesas médicas realizadas
não reembolsadas ao sujeito passivo pelo seguro saúde, no valor total de R$ 30.576,64.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 186
DF CARF MF
Original